Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-85.2024.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003688-85.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELOI DE OLIVEIRA PENTIADO - CPF: 877.679.371-00 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 948.903.901-20 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE "HOME CARE". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ARTIGOS 196 E 198 DA CF/1988. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer determinando o fornecimento de serviço de "home care" 24 horas. A decisão condenou solidariamente os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prestação do serviço de "home care" e o respectivo ônus financeiro devem ser de responsabilidade do município, ou se cabe a outro ente federativo conforme a repartição de competências estabelecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 198, estabelece o direito à saúde como dever comum de todos os entes federativos, de forma solidária. No entanto, a execução e o custeio dos serviços devem ser organizados conforme a regionalização e a hierarquização previstas no SUS.
4. Embora a responsabilidade seja solidária, o cumprimento das obrigações financeiras e administrativas deve ser direcionado segundo as competências específicas de cada ente. O município pode solicitar o ressarcimento de valores despendidos por meio de repasses interfederativos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, incluindo o fornecimento de home care, com o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196, 198; Lei n. 8.080/1990, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, j. 22/05/2019; CNJ, Enunciado n.º 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
, em face de sentença proferida pela

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, que julgou procedente o pedido formulado na ação movida por
ELOI DE OLIVEIRA PENTIADO,
determinando que os réus, solidariamente, disponibilizem à parte requerente o objeto da pretensão inicial consistente no fornecimento de
Home Care
24 horas, assim como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O Município de Sinop, ora apelante, argumenta que a decisão recorrida merece reforma, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente federativo verdadeiramente responsável, conforme as regras de repartição de competências administrativas.

Alega que, embora seja solidariamente responsável nas demandas prestacionais na área de saúde, o cumprimento da obrigação deve, inicialmente, ser atribuído ao Estado de Mato Grosso, considerando que o serviço requerido é de alta complexidade e de alto custo, o que o retira da competência municipal, que se limita à prestação de serviços de saúde básica, conforme dispõe a Portaria GM n.º 1785/2003. O Município, segundo o recurso, só deveria ser chamado a cumprir a obrigação em caso de descumprimento por parte do Estado, conforme prevê a solidariedade entre os entes federativos.

O Município de Sinop também contesta a imputação do pagamento dos honorários advocatícios ao ente municipal, argumentando que o ônus sucumbencial deve recair sobre o Estado, por ser este o responsável pela prestação do serviço de saúde pleiteado.

O apelante invoca o
princípio da causalidade
, pelo qual o ônus das despesas processuais deve ser atribuído àquele que deu causa à demanda. Dessa forma, o Município defende que não deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, já que não foi o responsável pela omissão na prestação do serviço.

Pugna pela reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja inicialmente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela Constituição e legislação infraconstitucional, assim como pela exclusão do recorrente da responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, atribuindo esse ônus ao ente estatal.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso constam dos autos em id. 242639191 e pelo recorrido em id. 231256211.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso em id. 246352172.

Petição juntada pelo Estado de Mato Grosso comunicando o atendimento da determinação contida na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de

Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
, em face de sentença proferida pela

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, que julgou procedente o pedido formulado na ação movida por
ELOI DE OLIVEIRA PENTIADO,
determinando que os réus, solidariamente, disponibilizem à parte requerente o objeto da pretensão inicial consistente no fornecimento de
Home Care
24 horas, assim como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos seguintes termos:

““
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os
REQUERIDOS
disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de

“HOME CARE 24 HORAS”.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 144032917,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Contudo, CONDENO-OS SOLIDARIAMENTE ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, dado o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC. Considerando que o valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda, ou seja, o valor da causa deve ser fixado em atenção à quantia a ser despendida para o cumprimento da respectiva obrigação, é visto que o Executado CUMPRIU com a obrigação por meio administrativo, nesse caso, não há como aferir valor certo a causa, devendo os honorários serem fixados de forma equitativa.
”
(id. 242639182)

Pois bem
.

Inicialmente destaco que o direito à vida é garantido constitucionalmente (art. 6º e art. 196 da CF). Alexandre de Moraes,
in Constituição do Brasil
Interpretada e legislação constitucional, Atlas, 2.ed., p. 1926, pontua:

“
O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual
.”

No que se refere à
responsabilidade dos entes federados
na prestação de serviço em área de saúde, ressalto que os artigos 23, II; 196 e 198, §1º da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante caput do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8º da Lei nº 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma:

(I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo;

(II) Estados – alta e média complexidade;

(III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida e respectivo ônus financeiro devem ser direcionados de acordo com as regras legais e infra legais de repartição de competências.

Por fim, em atenção ao enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça:
“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”
.
(negritei).

A propósito, tal entendimento foi consolidado no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”.

Referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Nessa quadra, o julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CF, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes,
cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer a regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Da mesma forma é a efetivação, se necessária, do bloqueio das contas públicas em caso de descumprimento da medida liminar, haja vista que a solidariedade autoriza recair não só nas contas do Estado de Mato Grosso, como também do ente municipal.

Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE
. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. (...)

2.
É competência comum de todos os entes da federação, existindo previsão expressa no art. 23, II, da Constituição Federal quanto à responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, conforme já decidido em repercussão geral RE 855178 RG/SE.
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF). O direito ao tratamento domiciliar é um desdobramento do direito à saúde. 4. No caso em tela, a agravada foi diagnosticada com síndrome de Edwards (CID Q91.0), hipoplasia pulmonar (CID q33.6) e displasia bronco pulmonar (CID P27.1) aos 03 (três) meses de idade e atualmente faz uso de ventilação invasiva. Nesse cenário, vislumbro, em cognição sumária, o preenchimento do requisito atinente a fumaça do bom direito, que se encontra no art. 196 da Constituição Federal. Outrossim, resta afastado o perigo de irreversibilidade da medida, dada a possibilidade de interrupção da prestação do serviço de home care a qualquer tempo e retorno do tratamento médico diretamente em ambiente hospitalar. Por sua vez, o perigo da demora ressai justamente da possibilidade de agravamento da saúde da recorrida, a justificar, excepcionalmente, esta medida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - AI: 50919124620238090006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Altamiro Garcia Filho, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNIICIPAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR – REJEITADAS – DIAGNÓSTICO DE TETRAPLEGIA FLÁCIDA POR TRAUMA RAQUIMEDULAR DEFINITIVO –
NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOME CARE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
– SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ESTADO DE MATO GROSSO.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão
. (TJ-MT 10096673320218110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2023) (destaquei)

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público municipal de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Sinop não detenha condição financeira para custear o fornecimento de
Home Care
, conforme postulado.

Por derradeiro, pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido (fundo a fundo).

Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS),
o que não impede que seja aplicado nos demais casos
.

Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que
não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes
.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios,
serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).
Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo”.

Assim, considerando a responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde, correta a sentença ao estabelecer o pagamento solidário dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024